Tribunal: TJDFT
Processo: 0720833-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0720833-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RAQUEL MARTINS DA SILVA FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos n. 0700892-39.2023.8.07.0017, sobre ação revisional de contrato de plano de saúde após cancelamento do plano antigo, deferiu em parte a tutela de urgência antecipada, apenas para obrigar a parte ré a não exigir carência no plano de saúde contratado com a autora, bem como obrigá-la a custear os serviços médicos, hospitalares e laboratoriais cobertos pelo plano, notadamente o de obstetrícia, nos seguintes termos (ID 156565935 dos autos originários): (...) A autora narra que, desde 01/05/2020, era beneficiária de plano de saúde operado pela primeira ré (CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL), modalidade coletivo empresarial-estilo nacional, com abrangência nacional, rede de atendimento básica, com cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, carteirinha n.o 0 865 000271808000 1. Que, em meados de junho/2022, uma das corretoras rés lhe informou que o plano de saúde contratado teria que ser alterado, pois estavam a ocorrer problemas na geração dos boletos. Que, entretanto, essa corretora garantiu que o novo plano não iria exigir o cumprimento de novo prazo de carência ou cobertura parcial temporária, nos termos da Súmula Normativa 21 da ANS. Que, em 20/07/2022, houve a alteração do plano, razão pela qual passou a ser beneficiária do plano operado pela primeira ré, na modalidade coletivo por adesão-clássico regional ADS, abrangência municipal, rede de atendimento básica, cobertura ambulatorial e hospital com obstetrícia, carteirinha n.o 0 865 000365226000 5, no valor mensal de R$ 474,02. Informa que, em setembro/2022, descobriu que estava grávida. Que, ao marcar as consultas pré-natal, verificou a nova carteirinha e constatou que o novo plano previa carência para parto a termo até o dia 15/05/2023. Que a data prevista para o respectivo parto é 11/05/2023. Que, em razão disso, procurou resolver a situação com a primeira ré, por meio de auxílio do Núcleo de Defesa do Consumidor da DPDF, mas não teve resposta. Em razão dessa informação, aduz que foi verificar a proposta de adesão preenchida pela administradora de benefícios. Que, nessa ocasião, constatou que a proposta foi preenchida errada, qual seja que o plano anterior era da Amil. Que, conforme informação do próprio aplicativo da primeira ré, é beneficiária de planos de saúde operados por ela desde 01/05/2020. Além disso, alega que, em janeiro/2023, recebeu e-mail da atual administradora de benefícios do plano, ora segunda ré (MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA), comunicando que, após negociação com a primeira ré (CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL), haveria reajuste do plano de saúde em fevereiro/2023. Que, nessa oportunidade, lhe foi ofertada a possibilidade de continuar com o plano contratado, arcando com o reajuste de 179,81%, mudar para outro plano operado pela primeira ré, mas com coparticipação, ou solicitar o cancelamento do contrato. Sustenta que não tem a intenção de cancelar o plano, pois está grávida e precisa de cuidados médicos. Que não tem condições financeiras de suportar o reajuste negociado entre as requeridas. (...) Ao final, requer seja ré obrigada a afastar a carência do plano alterado. Pede, ainda, seja declarado nulo o reajuste de 179,81% nas mensalidades do plano e seja a ré obrigada a readequar o reajuste para o máximo de 15,5%, assim como aplicar os novos reajustes nos moldes previstos pela ANS para os planos individuais e familiares. (...) Em sede de tutela de urgência, pede que a ré corrija no sistema interno a previsão da carência do plano vigente, bem como seja obrigada a arcar com a cobertura dos procedimentos médicos de que necessita, notadamente o respectivo parto. (...) Decido. (...) Pelo que se verifica, houve, de fato, erro da segunda ré ao preencher a proposta de adesão da autora no novo plano de saúde operado pela primeira requerida. O anterior não era operado pela Amil, mas pela própria Unimed Central. Além disso, não houve solução de continuidade e o novo plano previu coberturas idênticas das anteriores, salvo a abrangência. O anterior era nacional e o novo municipal. (...) Assim, nesse estreito âmbito de conhecimento, não se afigura possível a cobrança de carência no plano de n.o0 865 000365226000 5 (ID 148699216 - fls. 58/59), com registro de validade até 19/05/2023, o que enseja a probabilidade do direito alegado pela autora. Demais disso, o perigo de dano ao requerente se verifica pelos próprios termos dos autos, pois, se mantida a carência, a autora não poderá fazer o parto de seu(a) filho(a), marcado para daqui a poucos dias. (...) A mesma situação não merece amparo quanto ao pedido de limitação do reajuste. (...) Primeiro, destaco que não há discussão quanto à modalidade do plano de saúde contratado pela autora. É coletivo por adesão. Dessa forma, é defeso ao Juízo aplicar a esse tipo de plano os reajustes limitados pela ANS, pois eles se referem apenas aos planos individuais e familiares. Nos planos coletivos por adesão é livre a negociação de aumentos e reajustes, a ser feita entre a operadora do plano e a administradora dos benefícios, neste caso em nome dos beneficiários. (...) Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA antecipada apenas para obrigar a parte ré a não exigir carência no plano de saúde contratado com a autora, referente à carteirinha n.o0 865 000365226000 5, bem como obrigá-la a custear os serviços médicos, hospitalares e laboratoriais cobertos pelo plano, notadamente o de obstetrícia. Em razões recursais (ID 47203513), a agravante, em síntese, alega a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sua ilegitimidade passiva porque não é a responsável pela administração do Plano de Saúde Coletivo ora em questão, e que a agravada não foi surpreendida com o período de carência pois estava ciente da contratação nova. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, com concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da tutela de urgência deferida na origem. Preparo recolhido (ID 47203515). DECIDO Como disposto na decisão recorrida, a autora juntou comprovantes da relação jurídica com a UNIMED: carteirinha do contrato de n.o 0 865 000271808000 1 (ID 148699213 - fl. 53 da origem), com registro de validade em 30/04/2021; tela do aplicativo da ré, com registro de início do contrato celebrado entre a autora e a primeira ré em 01/05/2020, termo final em 12/07/2022 e data do último reajuste em 01/05/2020 (ID 148699215 - fls. 55/57 da origem); carteirinha do plano de n.o 0 865 000365226000 5 (ID 148699216 - fls. 58/59 da origem), com registro de validade até 19/05/2023. Desse modo, a princípio afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva da recorrente. Também fundamentada a decisão entendendo que houve comprovação do possível erro na contratação de novo plano, com início de vigência em 20/07/2022, carteirinha n.o 0 865 00036522600 5, demonstrada pela proposta de adesão formulada pela segunda ré (ID 148699223 - fls. 69/81 da origem), na qual consta registro feito pela segunda ré de que o plano de origem da autora era operado pela Amil. Desse modo, percebe-se que a parte autora, ora recorrida, apresentou documentos para respaldar suas alegações, principalmente quanto aos motivos para não se aplicar carência no contrato novo. Em relação à recorrente, não juntou documentos ou apresentou argumentos capazes de desconstituir os indícios apresentados pela parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório mínimo. Quanto ao risco de dano grave, de difícil reparação, também é requisito não comprovado. O que se vislumbra é que o maior risco é da autora, ora agravada, pela gravidez e recusa de cobertura em virtude da carência, e não da recorrida, que pode buscar posterior indenização de prejuízos, conforme art. 302, I do CPC. Também não se demonstrou os motivos de urgência pelo qual não se pode aguardar o julgamento deste recurso, ou possível dano insuportável à recorrente. Em juízo de cognição sumária, adequado a esse momento processual, não se constata justificativa para reforma da tutela provisória deferida no juízo originário. Análise mais detida dos documentos e motivos da recusa de cobertura deverá ser realizada quando do julgamento de mérito do presente recurso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de maio de 2023